Tribunal: TCU
Processo: 019.589/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1425/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração, interposto pelo Município de Cipó, contra o Acórdão 10269/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito apurado. Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 07/10/2021 e o presente recurso foi interposto em 21/10/2021; considerando que, na presente peça recursal, o recorrente limita-se a manifestar sua insatisfação com o conteúdo do acórdão recorrido e a rediscutir o mérito do processo; considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 143, inc. IV, alínea "b" e 285, caput, e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: não conhecer do recurso de reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos; e dar ciência deste acórdão ao recorrente, bem como da instrução e do parecer do Ministério Público que o fundamentam. 1. Processo TC- Processo 019.589/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Abel Alves Araujo (XXX.515.175-XX); Município de Cipó - BA (13.808.936/0001-95); Romildo Ferreira Santos (XXX.320.775-XX) 1.2. Recorrente: Município de Cipó - BA (13.808.936/0001-95) 1.3. Unidade: Município de Cipó - BA 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.8. Representação legal: Júlio Tácio Andrade Lopes de Oliveira (31.430/OAB-BA) e Joao Lopes de Oliveira Junior (36235/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Cipó - BA 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há